Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731557-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: I BE STORE COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA (ID 74639785), ante a decisão interlocutória (ID 242238235) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0736605-94.2021.8.07.0001, movidos pela Agravante em face da Executada I BE STORE COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico de Registro Públicos – SERP, com o objetivo de localizar bens da parte executada. INTIME-SE a parte Agravada Executada I BE STORE COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2025 17:43:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador